Tribunal: TJMT
Processo: 1004232-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004232-89.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMILSON COSTA DA SILVA (RECORRENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), THIAGO BRAGA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ADEMILSON COSTA DA SILVA - CPF: 012.759.531-74 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DO RÉU –
1. PRELIMINAR DE

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP –
REJEITADA – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – RECONHECIMENTO NÃO UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
2.

MÉRITO
:
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
– TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ELEMENTOS CONFLITANTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FATO AO CONSELHO DE SENTENÇA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato. Assim, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente, mesmo porque, na hipótese, tal elemento sequer foi utilizado para embasar a decisão de pronúncia, cujo fundamento reside na prova oral produzida em juízo, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao réu.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal. Destarte, havendo elementos que apontem o recorrente, a princípio, como possível autor do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

RECORRENTE

ADEMILSON COSTA DA SILVA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ADEMILSON COSTA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 2180-26.201.3.811.0042 – código 342285, em que foi
pronunciado
pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz,
preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, requerendo que o respectivo termo seja desentranhado dos autos.
No mérito
, almeja reforma da decisão a fim de ser
impronunciado
, com fulcro no art. 414 do CPP, asseverando que o caderno processual não reúne indícios suficientes de autoria em seu desfavor (ID 120837388 - pág. 10 e ss).

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 120837388 - pág. 37 e ss, nas quais o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pela defesa e pugna pelo des
provimento do recurso
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve inalterada a r. decisão impugnada (ID 120837388 - Pág. 48).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 125466685 pela
rejeição
da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu

ADEMILSON COSTA DA SILVA
.

Como primeira vertente recursal, o recorrente sustenta a
nulidade do
reconhecimento fotográfico
realizado na etapa extrajudicial, alegando, nesse diapasão, que o ato foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal e por uma testemunha indireta que sequer foi ouvida na fase judicial.

Não obstante os judiciosos argumentos despendidos pela Defesa, tenho que
a preliminar
não
comporta acolhida
.

A respeito da temática, não se ignora que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, em decisão inovadora, decidiu que a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento do suspeito, de modo que não é possível utilizá-lo para fundamentar eventual condenação.

Todavia, o aludido julgado
não possui caráter vinculante,
sendo certo que ainda prevalece no âmbito deste Egrégio Sodalício que

“as formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva”.

(TJMT, N.U 0008507-44.2017.8.11.0010, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

Com efeito,
data máxima vênia
aos posicionamentos em sentido contrário, tenho que a validade ou invalidade do reconhecimento efetuado à margem das disposições do art. 226 do CPP, como elemento de prova da autoria delitiva, deve ser analisada à luz do caso concreto e a par dos demais elementos probatórios angariados na fase judicial.

Mesmo porque os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, devendo ser confirmados em juízo para que possam subsidiar eventual condenação criminal ou, no caso do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, eventual pronúncia do réu.

Dito isso, observo que na hipótese dos autos o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva
sequer foi utilizado

para embasar a decisão de pronúncia
, não havendo, portanto, razão que justifique o acolhimento do pleito defensivo.

Infere-se do caderno processual que, ainda na fase investigativa, as testemunhas relataram à autoridade policial que o delito teria sido cometido por um indivíduo conhecido pelas alcunhas “Tim Tim” ou “Titinho”. A partir dessa informação, policiais civis efetuaram diligências nos bairros Pedregal e Alvorada, nesta capital, a fim de identificar o suspeito, que supostamente seria traficante de drogas nessas regiões (Ordem de Serviço 22/2014, ID 120837386 - Pág. 68).

Desse modo, os investigadores localizaram o ora recorrente e o intimaram para prestar depoimento na delegacia de polícia, oportunidade em que foram registradas as fotografias de ID 120837386 - Pág. 99. Na sequência, a testemunha
Joarez Santos Silva
, vulgo “Cido”, morador do local onde o crime foi cometido, compareceu à delegacia para prestar depoimento sobre o fato e relatou que não estava presente no momento do ocorrido, porém, ficou sabendo por outros usuários de drogas que lá estavam que o autor dos disparos teria sido a pessoa conhecida como “Titinho”, o qual reconheceu, por meio de fotografias, como sendo
Ademilson Costa da Silva.

Contudo, a aludida testemunha indireta não foi ouvida em juízo, de modo que o respectivo reconhecimento fotográfico
não foi utilizado para embasar a decisão de pronúncia
(ID 120837387 - pág. 112 e ss), a qual se fundamenta, sobretudo, nas declarações prestadas em juízo pela testemunha
Roseli Rodrigues
, cujas declarações corroboram os elementos angariados na fase investigativa.

À vista deste cenário, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, mesmo porque o elemento em questão sequer foi utilizado para embasar a decisão de pronúncia, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao réu e, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com essas considerações,
REJEITO

a preliminar

arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
ADEMILSON COSTA DA SILVA
foi pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
[homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima]
porque, de acordo com o Ministério Público, no dia 28 de novembro de 2012, por volta das 8h, teria ceifado a vida da vítima
Thiago Braga de Oliveira
.

Segundo a versão acusatória, a vítima estava na residência de seu colega “Cido”, consumindo drogas em companhia de outras pessoas, quando o acusado chegou ao local munido de um revólver calibre 38 e perguntou “
quem aí é do bairro Pedregal
?”. Em seguida, sem esperar resposta, foi em direção ao ofendido e desferiu dois disparos contra ele, atingindo-o na região supraclavicular esquerda e lombar direita, ocasionando a morte por choque hipovolêmico.

Nos termos da denúncia, a ação foi cometida por motivo torpe, em razão de desavenças envolvendo venda e/ou consumo de drogas, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta “
foi agredida quando estava utilizando droga na companhia de outros usuários, estando completamente desatento e com capacidade reduzida de discernimento
”.

Não obstante, o recorrente se insurge perante esta Corte de Justiça almejando ser

impronunciado,
à medida que reputa
precários e insuficientes
os elementos utilizados pelo juízo monocrático para embasar sua submissão à Corte Popular.

A respeito da temática, é cediço que
a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal.

Isso porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
da imputação
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia depende necessariamente da
demonstração inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da
inexistência de indícios
suficientes
de autoria
em desfavor do réu, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do recorrente
não faz jus à acolhida
, na medida em que o caderno processual reúne indícios suficientes de autoria em seu desfavor, revelando-se inconcebível, nesta fase processual, desfecho diverso da pronúncia.

A corroborar essa conclusão, verifica-se que a testemunha
Roseli Rodrigues,
embora não tenha se recordado dos fatos com exatidão,

confirmou em juízo
que avistou o momento em que o réu, vulgo “Tim Tim”, ingressou no local onde a vítima estava, com um revólver na mão, em companhia de outro indivíduo, e logo em seguida escutou o barulho dos disparos que ceifaram a vida do ofendido.

Por outro lado, o recorrente
Ademilson Costa da Silva
sustentou em sua defesa, desde a fase extrajudicial, que não conhecia a vítima e tampouco os demais usuários de drogas que estavam em companhia daquela no momento, de modo que não teve qualquer envolvimento no fato apurado. Ademais, atribuiu a origem da acusação ao fato de ter participado de um homicídio no ano de 2009, discorrendo que desde então a polícia teria tentado responsabilizá-lo indevidamente pelo cometimento de outros crimes contra a vida.

Além do acusado e da testemunha
Roseli Rodrigues,
foram ouvidos em juízo a testemunha abonatória
Joabe Vieira
e os informantes
Otavio da Costa Leite
(pai do réu) e
Erisvaldo Guimarães de Oliveira
(pai da vítima), sendo que este último se limitou a reproduzir os comentários que ouviu sobre o crime.

Diante deste cenário, muito embora a testemunha
Roseli Rodrigues
tenha apresentado algumas contradições circunstanciais entre a versão apresentada na delegacia e aquela relatada em juízo, verifico que o teor do seu relato judicial é apto a demonstrar a existência de
indícios suficientes de autoria
em desfavor do recorrente.

A propósito, cumpre frisar que não se trata de depoimento de testemunha indireta ou de “ouvi dizer”, ao revés disso, trata-se de pessoa que estava presente no local do fato e,
supostamente
, avistou o acusado chegando com a arma em mãos, bem como escutou o estampido dos disparos logo em seguida.

No contexto posto, por mais que se tenha, em sentido oposto, a negativa de autoria sustentada pelo recorrente em ambas as etapas da persecução penal,
é inarredável reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, de forma que
a versão sustentada pelo acusado
não
é a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório.

Dito de outra forma, a tese defensiva, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que não se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, podem vir a embasar eventual prolação de um édito condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, à cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Destarte, havendo indícios suficientes, nesta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente no contexto delitivo e respaldar a sua submissão ao Júri Popular, a pronúncia deve ser mantida,
em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Por oportuno, devo consignar que
em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente
, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios
suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas
e, nesse caso, incumbe ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida a apreciação exauriente das provas e a decisão definitiva sobre a questão.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso,
REJEITO

a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
stricto sensu
interposto por
ADEMILSON COSTA DA SILVA
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 2180-26.201.3.811.0042 – código 342285.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022